Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. DEMONSTRADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados e foi demonstrada a impossibilidade de conhecimento da questão em razão da inovação recursal.
3. É devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando a conduta do embargante ultrapassa o mero inconformismo e revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.